Tribunal: TJDFT
Processo: 0749865-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749865-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO FERREIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA em favor de JOÃO PEDRO FERREIRA DE CARVALHO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria (Id 66501920), no processo n.o 0700533-76.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 66501919), a impetrante narra que o paciente está preso desde 21/01/2024 sob a acusação da prática, em tese, dos delitos descritos no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 e no art.121, § 2o, VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/06, art. 5o, III. Salienta que, de acordo com o Laudo de Id 184199021 dos autos de origem, “a vítima sequer chegou a ser internada, as pequenas lesões (...) são claras a indicar que nem de longe houve a intenção de ceifar a sua vida” e a própria vítima teria confirmado que as agressões foram recíprocas. Afirma que não há qualquer indício de que a conveniência da instrução criminal esteja ameaçada, nem há qualquer perigo para a aplicação da lei penal, porquanto o paciente tem endereço certo, ocupação lícita, é primário e inexiste indício de que pretende evadir-se. Defende, assim, não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente. Requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2o, VI, § 7o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (Id 184199017 dos autos de origem), na data de 21/01/2024. Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id 184207355 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado atacou a vítima com murro e, quando esta se encontrava no chão, deu-lhe golpes de faca no pescoço e no braço, somente não se consumado o feminicídio porque a ofendida gritou por socorro e os vizinhos chamaram a polícia. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda ostenta diversas passagens por violência doméstica contra a mulher contra a mesma vítima destes autos de prisão em flagrante (IDs 184199028, 184199029 e 184199030). No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JOÃO PEDRO (...).” (grifos nossos.) O paciente foi denunciado, em 24/01/2024, como incurso no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 e no art. 121, § 2o, VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/06, art. 5o, III (Id 184547331 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 25/01/2024 (Id 184655149 dos autos de origem). Após o devido trâmite processual, o paciente foi pronunciado, em 24/05/2024 (Id 196684673 dos autos de origem). Naquela ocasião, manteve-se a sua prisão preventiva. Confira-se: “(...) O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado e assistido por defensor. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais. Presentes as condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos processuais legalmente exigidos e, inexistindo outras alegações preliminares, adentro ao mérito. MATERIALIDADE A materialidade delitiva está demonstrada, especialmente pela Ocorrência Policial no 360/2024 (ID 184202408), pela Ocorrência Policial no 1717/2023 (ID 184199028), pela Ocorrência Policial no 2974/2023 (ID 184199029), pela Ocorrência Policial no 3146/2023 (ID 184199030), pelo arquivo de vídeo de circuito interno de segurança (ID 184199027), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 26/2024 (ID 184199018), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 02465/24 (ID 184199021), pelo Laudo de Exame de Eficiência e Pesquisa de Sangue no 56.233/24 (ID 193526030), em conjunto com a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. INDÍCIOS DE AUTORIA De igual modo, os indícios de autoria do acusado também se revelam presentes. A vítima THAYLANE SERRA DA SILVA narrou que foi companheira do acusado por dez anos. Não tiveram filhos. Estavam juntos à época dos fatos. Começaram a discutir, pois a declarante saiu na noite anterior e ele não gostou, teve ciúmes. Na maioria das vezes, o acusado tem ciúmes e manifesta quebrando objetos da casa. Foi a declarante quem iniciou as agressões, desferindo uma facada no acusado, que atingiu o ombro. O acusado segurou e desferiu facadas na declarante, enquanto estava no chão. O acusado estava muito alterado, por efeito de álcool. Apareceu um vizinho em um apartamento e a declarante pediu ajuda a ele. O vizinho disse que tinha chamado a polícia. O acusado saiu correndo. Permaneceu na posse da faca que carregava. Não sabe como o acusado foi preso. Recorda-se de que o acusado estava, na data, submetido a medidas protetivas de urgência em favor da declarante, dentre elas proibição de aproximação. Alegou que era a declarante quem chamava o acusado para sua casa, mas, no dia do fato, ele foi sem a declarante chamar, e já chegou embriagado. Negou ter sido procurada ou ameaçada em nome do acusado. Ainda gosta do acusado, mas não deseja reatar o relacionamento. A declarante também tinha bebido. A casa da declarante foi submetida a perícia por ocasião dos fatos. Chegou a desmaiar depois da facada na testa. THIAGO FERREIRA FARIAS, policial militar, narrou que foi acionado para atender ocorrência de vítima de perfuração por faca e populares indicaram o rumo que tanto a vítima quanto o autor tinham tomado. Localizaram inicialmente o acusado, que estava bastante alterado e reconheceu ter discutido com a companheira. Foi necessário o uso de algemas. A vítima também foi localizada. Encontraram uma faca pequena, de serra, abandonada na rua, e um aparelho celular danificado, que depois foi vinculado à vítima. O acusado tinha uma lesão no ombro, e salvo engano a ponta da faca permaneceu no ferimento, razão pela qual permaneceu internado até a extração. Um vizinho forneceu imagens de câmera de segurança que mostram o momento do fato. Vizinhos relataram que os envolvidos tinham um histórico de discussão. A casa da vítima encontrava-se revirada, com objetos em desalinho. MARIO PEDRO TAVARES JÚNIOR, policial militar, narrou que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica, sendo que a vítima já estava sendo socorrida pelos Bombeiros. Foram à residência do casal, mas nenhum dos dois se encontrava. Percebeu que os móveis estavam revirados. A vítima foi localizada por outra guarnição, apresentando lesões de faca, foi socorrida suturada, e após liberada, encaminhada à delegacia. O acusado foi detido e levado para o hospital, pois apresentava lesão, onde ficou sob custódia. Foi informado que o acusado tentou fugir do hospital, destravando as algemas, mas foi detido a tempo. Uma faca foi apreendida. Um vizinho relatou que houve luta corporal e forneceu as imagens de câmera de segurança. O acusado fez uso do direito ao silêncio. Relatada a prova obtida no curso do procedimento, passo a sua breve discussão, nos limites permitidos nesta fase, em que se profere decisão baseada apenas em um juízo sumário ou prelibatório. Verifico, após a análise do conjunto probatório acostado aos autos, que os indícios apresentados até o presente momento são razoáveis e suficientes para um juízo de pronúncia em relação ao acusado. Os elementos reunidos nos autos fornecem fundados indícios de que o réu teria praticado os fatos narrados na denúncia. Para a decisão de pronúncia, é suficiente que o magistrado, sem se aprofundar no mérito da causa, verifique presentes indícios de autoria razoáveis e suficientes que gerem um juízo de admissibilidade da acusação. Não cabe tecer maiores considerações acerca dos eventos, de forma a evitar qualquer influência sobre o convencimento a ser formado pelos jurados por ocasião da Sessão Plenária. Pesa, no presente caso, que as informações e relatos obtidos no inquérito policial encontram respaldo no arquivo de vídeo de circuito interno de segurança juntado aos autos (ID 184199027) e nas declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial na oitiva judicial da vítima e das testemunhas. Nesse panorama, revela-se inviável um juízo de impronúncia como requer a Defesa. A valoração das provas que devem ser consideradas prevalecentes na busca da verdade real não pode ser subtraída do Conselho de Sentença, que foi jungido da competência constitucional para dar a palavra final nas ações penais que cuidam de crimes dolosos contra a vida. Para a decisão de pronúncia, é suficiente que o magistrado, sem se aprofundar no mérito da causa, verifique presentes indícios de autoria razoáveis e suficientes que gerem um juízo de admissibilidade da acusação. Não cabe tecer maiores considerações acerca dos eventos, de forma a evitar qualquer influência sobre o convencimento a ser formado pelos jurados por ocasião da Sessão Plenária. Verifica-se, portanto, a existência de indícios suficientes da autoria do fato contra a acusada, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, por disposição constitucional, não se podendo olvidar ainda que, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate. QUALIFICADORA Passo ao exame da qualificadora sustentada pelo Ministério Público. A denúncia narra que o crime é qualificado por se tratar de vítima do sexo feminino, em contexto de violência doméstica. Tal narrativa encontra amparo na prova oral, em especial na oitiva da vítima, que informou que manteve com o acusado um relacionamento afetivo por aproximadamente dez anos. Ressalte-se que as qualificadoras só devem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente dissociadas do contexto fático-probatório, o que não é o caso. DO CRIME CONEXO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA Quanto à imputação da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consta dos autos que o acusado estava submetido às medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, bem como de proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, determinadas pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Circunscrição Judiciária em 22/4/2023 ( autos n. 0703671-85.2023.8.07.0010, ID 156312342). O acusado foi intimado da decisão (autos n. 0703671-85.2023.8.07.0010, ID 156329470). Assim, tal questão também deve ser reservada ao exame do Conselho de Sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia e, nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO JOÃO PEDRO FERREIRA DE CARVALHO, qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá decidir acerca do mérito da ação penal. Deixo de conceder o direito de recorrer em liberdade ao pronunciado. Os fundamentos da decisão em que se decretou a prisão preventiva permanecem íntegros (ID 184207355). De rigor, portanto, acautelar a ordem pública diante da intensa periculosidade do réu, dada a gravidade em concreto que se extrai do modus operandi supostamente empregado e o alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência, que demonstra uma postura de afronta ao Estado e ao Poder Judiciário, bem como elevado risco à integridade física da vítima. O grau de periculosidade do pronunciado e seu modo de agir demonstram que, no caso, nenhuma medida cautelar diversa da prisão é suficiente para promover a garantia do processo e da ordem pública, tanto que está pronunciado exatamente por, em tese, descumprir medidas cautelares anteriores. Mantenho, pois, a prisão preventiva de JOÃO PEDRO FERREIRA DE CARVALHO, para a garantia da ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 413, § 3o, do CPP. Recomende-se o pronunciado na prisão em que se encontra. (...).” (grifos e sublinhados no original.) Verifica-se que o paciente interpôs recurso em sentido estrito em desfavor da pronúncia, o qual não foi provido pela 1a Turma Criminal, nos termos do acórdão n.o 1923707 (Id 214968689 dos autos de origem). A prisão preventiva do paciente foi mantida no decorrer do processo. A mais recente, proferida em 14/10/2024, assim restou fundamentada (Id 66501920): “(...) A prisão preventiva imposta ao requerente decorre de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC em 22/1/2024, ocasião em que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, entendendo insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão (ID 184207355). Por decisões proferidas em 14/2 e 4/4/2024, este Juízo analisou pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pela Defesa e manteve a segregação cautelar imposta ao acusado. Ainda, a prisão preventiva foi mantida por ocasião da pronúncia (ID 196684673) e na decisão proferida em 3/7/2024 (ID 202966222). Não existe qualquer fato novo que justifique a modificação do status libertatis do acusado. Conforme asseverado na decisão em que decretada a prisão preventiva, há necessidade de se acautelar a ordem pública, diante da intensa periculosidade do réu, dada a gravidade em concreto que se extrai do modus operandi supostamente empregado e o descumprimento de medidas protetivas de urgência, que demonstra uma postura de afronta ao Estado e ao Poder Judiciário, bem como elevado risco à integridade física da vítima. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública, pois, conforme já mencionado, as medidas protetivas de urgência já foram aplicadas contra o réu e se mostraram ineficazes. Também não há que se falar em excesso de prazo na prisão do acusado. A instrução do feito já foi finalizada, o acusado foi pronunciado, estando o feito aguardando o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa. De todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva imposta ao acusado. (...)”. (grifos nossos). Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e feminicídio tentado, em contexto de violência doméstica e familiar. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao argumento da impetrante de que, de acordo com o Laudo de Id 184199021 dos autos de origem, “a vítima sequer chegou a ser internada, as pequenas lesões (...) são claras a indicar que nem de longe houve a intenção de ceifar a sua vida” e a própria vítima teria confirmado que as agressões foram recíprocas, cuida-se de matéria probatória, o que escapa ao exame do presente remédio constitucional. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE QUE COM OUTROS COMPARSAS EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA DE UMA VÍTIMA E NAS COSTAS DA OUTRA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio, com prisão preventiva decretada. Defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva. Decisão de não conhecimento do habeas corpus foi proferida, levando ao presente agravo regimental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão da decisão que não conheceu do habeas corpus, considerando a alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é via adequada para reexaminar provas ou avaliar a negativa de autoria, pois exige prova pré-constituída e cognição sumária, sendo incompatível com a dilação probatória necessária para a análise profunda dos fatos. 4. A prisão preventiva encontra-se justificada pelos elementos concretos dos autos, que indicam a periculosidade do paciente, envolvido em tentativa de homicídio com características graves, como agressividade e frieza no modus operandi, além de possível vinculação ao tráfico de drogas. 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há justificativas concretas para a manutenção da medida, como o risco de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reexame fático-probatório não é admitido na via do habeas corpus, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva com base na alegação de insuficiência de provas. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 891.982/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II e III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR